Tribunal: TJMT
Processo: 1008681-40.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008681-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IZAIAS FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 034.519.411-04 (APELANTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE AO MARCO TEMPORAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. NATUREZA POLÍTICA E DE CONTRACAUTELA. VIGÊNCIA JURÍDICA DA DECISÃO PRESERVADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por contribuinte contra sentença que, aplicando o Tema 986 do STJ, denegou a segurança e afastou a modulação de efeitos, sob o fundamento de que a liminar obtida em 23/03/2017 estaria revogada por força de suspensão em Incidente de Suspensão de Liminares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão de eficácia de decisão liminar, decorrente de pedido de suspensão de segurança, equipara-se à cassação ou reforma da decisão, apta a afastar a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS (Tema 986), modulou os efeitos para resguardar os contribuintes beneficiados por liminares concedidas até 27/03/2017, desde que não cassadas ou reformadas.

4. A suspensão de liminar possui natureza político-administrativa e de contracautela, destinada a evitar grave lesão à ordem ou economia públicas, não se confundindo com o juízo de mérito ou de legalidade exercido em recursos ou ações impugnativas próprias.

5. A decisão liminar que teve apenas sua eficácia suspensa, mas que permaneceu juridicamente existente e válida até a sentença, enquadra-se nos critérios de modulação fixados pela Corte Superior, garantindo ao contribuinte o direito de não recolher o tributo até a publicação do acórdão paradigma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão de eficácia de liminar em incidente de suspensão de segurança não equivale à cassação ou reforma da decisão para fins de exclusão da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ. 2. O contribuinte com liminar concedida até 27/03/2017 faz jus à exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do repetitivo, ressalvada a cobrança posterior a 29/05/2024."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; Lei nº 8.437/1992; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT); TJMT, N.U 1007904-89.2016.8.11.0041 e N.U 0006107-12.2016.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

IZAIAS FERNANDES DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1008681-40.2017.8.11.0041 que, denegou a segurança pleiteada para o fim de determinar que as autoridades coatoras se abstenham de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a
TUST
e TUSD nas faturas de energia elétrica das unidades consumidoras: 6/38253-1; 6/32450-9; 6/32448-3; 6/32449-1.

A sentença recorrida, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento de que, embora a parte impetrante tenha obtido liminar em 23/03/2017 (antes do marco temporal de 27/03/2017), a referida decisão precária encontrava-se com a eficácia suspensa por força do Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015 do TJMT. O magistrado
a quo
entendeu que essa suspensão equivaleria à hipótese de exclusão da modulação de efeitos prevista pelo STJ ("tutela não mais vigente"), revogando a liminar e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que o caso se amolda perfeitamente à modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ.

Sustenta que obteve a liminar em 23/03/2017, ou seja, antes da data de corte (27/03/2017), e que a decisão nunca foi "cassada ou reformada" no mérito, mas apenas teve sua eficácia suspensa temporariamente por decisão da Presidência do Tribunal.

Argumenta que a suspensão de segurança não se confunde com cassação ou reforma, razão pela qual faz jus à manutenção da exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até a data de publicação do acórdão paradigma (29/05/2024).

Ao final, pugna pela reforma da sentença para conceder a segurança nos termos da modulação.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença. Alega que a suspensão da liminar pelo incidente de Suspensão de Segurança retira a vigência da decisão, impedindo a aplicação da modulação de efeitos benéfica ao contribuinte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por

IZAIAS FERNANDES DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1008681-40.2017.8.11.0041 que, denegou a segurança pleiteada para o fim de determinar que as autoridades coatoras se abstenham de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a
TUST
e TUSD nas faturas de energia elétrica das unidades consumidoras: 6/38253-1; 6/32450-9; 6/32448-3; 6/32449-1.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de inclusão das tarifas
TUST
e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida, bem como se o Apelante tem direito à
modulação dos efeitos
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 986
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n. 1.692.023/MT, REsp n. 1.699.851/TO e REsp n. 1.163.020/RS (Tema 986), firmou a tese de que
"a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Tema Repetitivo 986
- Tese Jurídica Firmada:
"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
".

Insta consignar que, n
o julgamento do Tema 986, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que:

1)
Para os contribuintes que tiveram decisões judiciais ou liminares favoráveis, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS e que ainda se encontra vigente, mantêm-se os efeitos dos referidos pronunciamentos judiciais até a data de
29/5/2024, quando foi publicado o acordão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (
Tema 986
);

2)
Se a decisão que permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS foi proferida após 27/03/2017, não se aplica a modulação.

Vejamos a ementa do REsp 1.163.020/RS citado no julgamento do Tema Repetitivo 986 e utilizado com marco da modulação:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. [...] 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. [...]”. (REsp n. 1.163.020/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe de 27/3/2017
.)

Frisa-se que, conforme destacado pelo STJ no julgamento do Recurso Paradigma (Tema 986), a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a)
sem ajuizamento de demanda judicial;

b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a decisão que autorizou o
recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do tributo,
tenha sido proferida após 27/03/2017 (
data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS)
.

No caso em análise, verifica-se que a parte impetrante, ora Apelante, obteve decisão liminar favorável antes de 27 de março de 2017.

Conforme se extrai dos autos, a liminar foi deferida em
23 de março de 2017
(Id. 5597051), autorizando o recolhimento do ICMS sobre energia elétrica sem incluir a TUST e TUSD na base de cálculo e sem a necessidade de depósito judicial.

Embora possa ter havido a suspensão temporária de seus efeitos pelo Incidente de Suspensão de Liminar nº 53.157/2015, tal fato não tem o condão de cassar ou revogar a decisão liminar concedida nos autos, que permaneceu juridicamente existente, apenas com seus efeitos sobrestados até o julgamento definitivo.

Isso porque, a suspensão de liminar ou de segurança, prevista na Lei nº 8.437/1992 e na Lei nº 12.016/2009, possui natureza político-administrativa excepcional, visando evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

Trata-se de medida de contracautela que não possui natureza recursal e não se presta ao reexame do mérito da decisão suspensa.

Por outro lado, a cassação ou reforma de uma decisão judicial ocorre por meio de recursos próprios (como o Agravo de Instrumento) ou ações autônomas de impugnação, com análise do mérito da causa e substituição da decisão anterior por outra.

Na hipótese, conforme mencionado alhures, a liminar concedida em 23/03/2017 — portanto, antes do marco temporal fixado pelo STJ (27/03/2017) — não foi cassada ou reformada por recurso próprio que analisasse o seu acerto jurídico, mas apenas teve a sua eficácia temporariamente suspensa por decisão da Presidência do Tribunal no âmbito do Incidente de Suspensão nº 53.157/2015.

Ressalta-se que, a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ visa justamente proteger situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais proferidas até 27/03/2017, como é o caso dos autos.

Interpretar que a mera suspensão de eficácia (baseada em risco de lesão à economia pública e não na ilegalidade do direito) equivaleria à cassação ou reforma da decisão para fins de aplicação da modulação seria criar uma quinta hipótese de exclusão não prevista expressamente pelo STJ, o que não se mostra adequado diante do caráter taxativo das exceções estabelecidas no julgamento do Tema 986.

Além disso, este Tribunal já enfrentou questão idêntica em outros julgados, firmando entendimento no sentido de que a suspensão da eficácia da liminar em incidente de suspensão de segurança não equivale à sua cassação ou reforma para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ:

A propósito:

“EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.[...] 6. A suspensão genérica de liminares determinada em sede de incidente perante o Tribunal de Justiça estadual não tem aplicabilidade ao caso, uma vez que a liminar específica foi confirmada por sentença de mérito, prevalecendo a eficácia dessa decisão. [...] Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final. 2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024). 3.
A suspensão genérica de liminar proferida por tribunal estadual não afasta os efeitos de liminar confirmada por sentença de mérito
.[...]”.
(N.U 1007904-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR.

[...] 6.
A tese de que a suspensão cautelar inviabilizaria a proteção moduladora não encontra respaldo na jurisprudência nem no conteúdo normativo do acórdão repetitivo, que se refere à vigência formal da medida e não à sua eficácia momentânea.

[...]”.
(N.U 0006107-12.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Destarte, a suspensão temporária da eficácia da liminar pelo Incidente nº 53.157/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986, uma vez que a decisão liminar concedida em 23/03/2017 não foi cassada ou reformada, mantendo-se formalmente hígida.

Nesse contexto, a modulação estabelecida pelo STJ deve ser aplicada ao caso concreto, pois o autor obteve decisão liminar antes do marco temporal fixado (27/03/2017), e esta decisão não foi cassada ou revogada, e, embora tenha tido os seus efeitos temporariamente suspensos, deve ter seus efeitos modulados conforme determinado pela Corte Superior.

Assim, os argumentos apresentados nas razões recursais merecem acolhimento para reformar a sentença e conceder a segurança no período abrangido pela modulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim de:

a)
reconhecer a necessidade de aplicação da modulação prevista no julgamento do Tema Repetitivo 986, eis que na presente existe decisão judicial liminar favorável ao contribuinte, proferida antes de 27/03/2017, a qual permitiu a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, sem a necessidade de depósito judicial;

b)
declarar a ilegalidade da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS a partir da data em que foi proferida a decisão favorável ao contribuinte (23/03/2017) até 29/5/2024, quando foi publicado o acórdão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986), assegurando-se o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos neste período;

c)
autorizar, a partir de 29/5/2024, a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como a cobrança do referido crédito tributário, conforme tese fixada no Tema 986 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026